Tribunal: TJES
Processo: 5012317-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012317-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO STEFANON e outros

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – FUNGIBILIDADE DAS DEFESAS – RATEIO DA VERBA HONORÁRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA FIXADA NA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
O excesso de execução constitui matéria de ordem pública que pode ser conhecida inclusive de ofício pelo magistrado, portanto, não se sujeita à preclusão.

2.
Conquanto a impugnação ao cumprimento de sentença tenha sido intempestiva, é possível o enfrentamento das matérias de ordem pública, dentre elas o excesso de execução e a nulidade de intimação, por conta da incidência do princípio da fungibilidade e do recebimento dos temas como exceção de pré-executividade.

3.
A sentença fixou a sucumbência recíproca das partes de modo igualitário, o que impõe o rateio tanto das custas processuais quanto dos honorários advocatícios, incluindo a verba honorária recursal fixada na decisão integrativa.

4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUIZ ANTÔNIO STEFANON E MARCO TÚLIO NOGUEIRA
em face da r. decisão (fls. 17/23 do evento 6322837), integrada pelo r.
decisum
de fls. 61/62 do evento 6322837, proferida pela douta magistrada da 1ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, no cumprimento de sentença registrado sob o nº 5012332-33.2021.8.08.0048, promovido pelos ora agravantes em desfavor do
BANCO SAFRA S/A
, acolheu em parte a exceção de pré-executividade para reconhecer o excesso de execução.

A juíza de primeiro grau reconheceu a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, mas observou que “
as únicas matérias alegadas – nulidade da intimação e excesso de
execução – são de ordem pública, o que permite sua apreciação pelo juízo mesmo após o decurso do prazo de defesa. Além do mais, dispensam a dilação probatória para serem dirimidas
” (fl. 18 do evento 6322837).

Salientou “
que a modificação do patrono nos autos da
execução não enseja a alteração automática da sua representação nos embargos já em curso, especialmente pela inexistência de qualquer ressalva quanto à isso na petição protocolada na ação executiva
” (fl. 19 do evento 6322837).

Asseverou que “
há de ser reconhecido o excesso de execução, pois a base de cálculo dos honorários
advocatícios deve ser de 6% do valor da causa.
” (fl. 22 do evento 6322837).

Inicialmente, observa-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ser dispensada a formação de instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Nesta hipótese,
considero que não merece prosperar a irresignação dos agravantes,
uma vez que o
excesso de execução constitui matéria de ordem pública
que pode ser conhecida inclusive de ofício pelo magistrado, portanto,
não se sujeita à preclusão
. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. OMISSÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. ART. 406 DO CC. TAXA SELIC. 1. Consoante orientação jurisprudencial consolidada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária e os juros de mora incidem sobre o objeto da condenação judicial e não se prendem a pedido feito em primeira instância ou a recurso voluntário dirigido ao Tribunal de origem. Por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível até mesmo de ofício, não está sujeita à preclusão, salvo na hipótese de já ter sido objeto de decisão anterior. Precedentes. (AgInt nos EDCL no RESP 1615127/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18-03-2019, DJe 22-03-2019). 2. - Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça concluiu que
constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado, para se extirpar o excesso. Ressalte-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício
(RESP. 1.354.800/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1º.10.2013) (AgInt nos EDCL no AGRG no AREsp 640.804/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25-02-2019, DJe 28-02-2019). 3. - No que tange ao cerne da controvérsia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos (RESP 1111117/PR), firmou o entendimento de que a taxa de juros legal a que alude o artigo 406 do Código Civil deve ser considerada a taxa Selic. 4. - Recurso provido. (TJES; AI 0000445-75.2019.8.08.0059; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 24/11/2020; DJES 28/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. AÇÃO DE CONHECIMENTO NO CÓDIGO CIVIL DE 1916. PRAZO VINTENÁRIO. FASE EXECUTIVA. MESMO PRAZO. SÚMULA Nº 150/STF. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ação de conhecimento foi proposta quando vigia o Código Civil de 1916, cujo prazo prescricional é o vintenário. Neste cenário, não merece prosperar a alegação da parte, quanto a prescrição trienal, pois assentou-se no Superior Tribunal de Justiça que o prazo prescricional da pretensão executiva é o mesmo da pretensão cognitiva, já que é o momento no qual tomou-se conhecimento da violação do direito - in casu, indenização por danos morais por negativação indevida, em nítida aplicação da teoria da actio nata, bem como diante do teor da Súmula nº 150 do STF. Prejudicial de mérito rejeitada.
2. Em relação ao argumento de excesso à execução sob o argumento de que o índice aplicado deveria ser a SELIC, tem-se que possui razão o recorrente, na medida que o Acórdão (fl. 119/157) exequendo foi omisso em sua fixação. Nestas hipóteses, este Sodalício já decidiu ser possível a integração do Acórdão, porque matéria de ordem pública, não havendo que se falar em preclusão ou coisa julgada.
Precedentes TJ/ES 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 0004076-69.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 08/05/2018; DJES 16/05/2018)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO – VÍCIO SANÁVEL – AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL A QUALQUER TEMPO – POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DO VALOR EXEQUENDO – AGRAVO DESPROVIDO. 1. A irregularidade da representação processual da parte, nos termos do art. 76, do Código de Processo Civil, trata-se de vício sanável, cabendo ao magistrado, antes de extinguir o feito, ordenar a intimação da parte para regularizar a representação.
2. O excesso de execução consiste em matéria de ordem pública, passível de alegação em qualquer tempo e que pode, inclusive, ser apreciada de ofício pelo magistrado.
(TJES; AI 5007227-88.2022.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Aldary Nunes Jr.; Julg. 20/07/2023)

Conquanto a impugnação ao cumprimento de sentença tenha sido intempestiva,
é assente na jurisprudência pátria a possibilidade de enfrentamento das matérias de ordem pública, dentre elas o excesso de execução e a nulidade de intimação, p
or conta da incidência do princípio da fungibilidade e do recebimento dos temas como exceção de pré-executividade, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS, EM 15 DIAS, SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. Recurso dos impugnantes. Exigência do recolhimento das custas iniciais. Decisão mantida. Expressa disposição do art. 2º, III, da resolução cm nº 3/2019, que não diferencia o cumprimento definitivo e o provisório.
Possibilidade, no entanto, do enfrentamento das matérias de ordem pública deduzidas na impugnação. Recebimento desses temas como exceção de pré-executividade. Fungibilidade.
Precedentes desta corte. Acolhimento do recurso, no ponto, para garantir a análise das matérias de ordem pública suscitadas, pelo juízo a quo, independentemente do recolhimento das custas. Recurso conhecido e provido em parte. (TJSC; AI 5031921-43.2023.8.24.0000; Quarta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Helio David Vieira Figueira dos Santos; Julg. 21/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS, EM 15 DIAS, SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. Recurso dos impugnantes. Exigência do recolhimento das custas iniciais. Decisão mantida. Expressa disposição do art. 2º, III, da resolução cm nº 3/2019, que não diferencia o cumprimento definitivo e o provisório.
Possibilidade, no entanto, do enfrentamento das matérias de ordem pública deduzidas na impugnação. Recebimento desses temas como exceção de pré-executividade. Fungibilidade.
Precedentes desta corte. Acolhimento do recurso, no ponto, para garantir a análise das matérias de ordem pública suscitadas, pelo juízo a quo, independentemente do recolhimento das custas. Recurso conhecido e provido em parte. (TJSC; AI 5031921-43.2023.8.24.0000; Quarta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Helio David Vieira Figueira dos Santos; Julg. 21/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RECEBE
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE FUNGIBILIDADE, NA ESPÉCIE, EIS QUE SE TRATA DE MERA ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS AOS PARÂMETROS DETERMINADOS NA SENTENÇA.
Matéria de ordem pública, cognoscível até mesmo de ofício. Precedentes. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJRJ; AI 0030049-58.2019.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Câmara Cível; Relª Desª Patricia Ribeiro Serra Vieira; DORJ 28/06/2019; Pág. 396)

Cumpre mencionar, ainda, que a sentença (fls. 06/19 do evento 6322531) fixou a sucumbência recíproca das partes de modo igualitário
, o que impõe o rateio tanto das custas processuais quanto dos honorários advocatícios, incluindo a verba honorária recursal fixada na decisão integrativa de fls. 24/26 do evento 6322835
. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MULTA PROCON. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. REDUÇÃO MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDIMENSIONAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO DO PROCON CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS ADVOGADOS DO FORNECEDOR CONHECIDO E PROVIDO. 1. A validade das multas aplicada pelo Procon não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC. Precedentes do e. TJES. 2. Caso concreto em que o valor da sanção é superior a mais de 100 (cem) vezes o valor reclamado pelo consumidor, daí a correção do Juiz em reduzir proporcionalmente o valor da multa.
3. A sucumbência recíproca impõe o rateio da verba honorária nos termos do art. 86 do CDC.
4. O proveito econômico obtido, nos casos de redução da multa aplicada pelo Procon, deve equivaler à diferença entre o valor da multa aplicada administrativamente e aquela arbitrada judicialmente. 5. Recurso do Procon conhecido e desprovido. 6. Recurso dos advogados do fornecedor conhecido e provido, com redimensionamento do valor a eles devido a título de honorários de sucumbência. (TJES; APL-RN 0033698-96.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 21/09/2020; DJES 06/10/2020)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade se o recorrente deduz questões fáticas e jurídicas suficientes ao conhecimento do recurso e que revelam o nítido interesse de reforma da sentença. Preliminar rejeitada. 2. A inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor podem render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 3. É possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, da moralidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, dentre outros, sem que haja infringência ao postulado fundamental da separação de poderes.
4. Havendo sucumbência recíproca, é de rigor o rateio dos honorários advocatícios e das custas processuais.
(TJES; AC 0013613-26.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 28/01/2020; DJES 27/02/2020)

Os agravantes buscam indevidamente que o banco agravado seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, o que acarretaria indevido enriquecimento,
na medida em que a verba honorária deve ser distribuída de modo proporcional para cada litigante em 06% (seis por cento) sobre o valor da causa ante a sucumbência recíproca.

Por conseguinte, é evidente o acerto do juízo de origem de que os cálculos apresentados pelos ora agravantes possuem um excesso de execução da ordem de R$ 22.379,14 (vinte e dois mil, trezentos e setenta e nove reais e quatorze centavos).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.